Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CICIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que inexistente a relação direta de consumo entre as partes, a autora/agravada, cujo cheque foi utilizado para pagamento junto à empresa agravante, qualifica-se como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17, do CDC, pois se apresenta como vítima do evento noticiado, qual seja, a inscrição indevida do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito por eventual existência de fraude praticada por terceiros.
2. Em se tratando de relação de consumo, cabe ao consumidor a escolha pelo local em que melhor puder ser deduzida sua defesa, dentre eles, o foro do seu próprio domicílio, nos termos do artigo 101, I, do CDC. Precedentes.
3. A denunciação da lide é expressamente vedada pelo art. 88 do CDC, sob pena de atrasar ou dificultar a demanda proposta por consumidor. A análise da responsabilidade de terceiro reclama o ajuizamento de ação própria, de forma a apurar o efetivo envolvimento na fraude relacionada ao cheque repassado.
4. RECURSO NÃO PROVIDO.